Tribunal: TCU
Processo: 018.747/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8716/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, para, em exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação do TCU, e arquivar os autos sem julgamento de mérito, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 18), ao representante, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, juntamente da documentação enviada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, enviando cópia do Ofício n.o 601/20-OPD/GP (peça 1, p. 1). 1. Processo TC- Processo 018.747/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.